Tribunal: TJSP
Processo: 0001832-50.2024.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Santa Cruz da Conceição. Sentença que, no presente processo administrativo, extinguiu em lote feitos executivos identificados via banco de dados como enquadrados nas hipóteses de extinção pelo Tema 1.184, da Repercussão Geral, e pela Resolução no 547, do C. Conselho Nacional de Justiça, conforme os arts.5o e 6o, do Provimento no2.744/2024, do Conselho Superior da Magistratura

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Santa Cruz da Conceição. Sentença que, no presente processo administrativo, extinguiu em lote feitos executivos identificados via banco de dados como enquadrados nas hipóteses de extinção pelo Tema 1.184, da Repercussão Geral, e pela Resolução no 547, do C. Conselho Nacional de Justiça, conforme os arts.5o e 6o, do Provimento no2.744/2024, do Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça. Irresignação da Municipalidade exequente em todos estes feitos, por recurso único interposto neste processo administrativo, nos termos do art.5o, 'in fine', do retromencionado Provimento CSM no2.744/2024. Inadmissibilidade. Valor dos feitos executivos relacionados, à data da propositura da ação, que é inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial no1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. Inviabilidade, outrossim, de se considerar o somatório do valor de cada execução fiscal relacionada, para se atingir a alçada fiscal. Valores das causas que, consoante o entendimento do C. STJ, devem ser considerados isoladamente. Recurso não conhecido.